Tribunal: TJSP
Processo: 0005653-52.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apreensão de aparelho celular no alojamento onde reside o agravante, contendo mensagem de texto na qual consta, expressamente, seu nome. Fatos confirmados pelos agentes penitenciários e pela imagem do próprio celular apreendido. Falta grave mantida.

Pleito de

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta grave. Insurgência defensiva. Alegada falta de provas. Não ocorrência. Apreensão de aparelho celular no alojamento onde reside o agravante, contendo mensagem de texto na qual consta, expressamente, seu nome. Fatos confirmados pelos agentes penitenciários e pela imagem do próprio celular apreendido. Falta grave mantida.

Pleito de afastamento da regressão de regime. Inviabilidade. Consequência inerente ao reconhecimento da falta grave. Inteligência do art. 118, I, da LEP. Agravo improvido.